Tribunal: TJES
Processo: 5017285-35.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017285-35.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SONIA RIBEIRO VIANA
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL NÃO COMPROVADA. BIOMETRIA FACIAL COM GEOLOCALIZAÇÃO INEXISTENTE. HASH DE DOCUMENTO SEM CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5017285-35.2024.8.08.0048

RECORRENTE: SONIA RIBEIRO VIANA

RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL NÃO COMPROVADA. BIOMETRIA FACIAL COM GEOLOCALIZAÇÃO INEXISTENTE. HASH DE DOCUMENTO SEM CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado da parte autora objetivando reforma da sentença, em virtude de invalidade da contratação, alega que a geolocalização não corresponde ao endereço residencial da autora. Requer a reforma para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar a validade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados de benefício previdenciário e a condenação em danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Oportuno salientar que eventual fraude por parte de terceiro na contratação não afasta a responsabilidade da instituição ré, porquanto não lhe é permitido transferir ao autor-consumidor os encargos do negócio jurídico. Trata-se da aplicação da teoria do risco.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1.
Não tendo sido comprovada a regularidade da contratação do cartão, reconheço os descontos havidos no benefício da autora como indevidos, devendo o requerido cessá-los e, ainda, arcar com os danos materiais e morais sofridos. 2. Devolução em dobro dos valores descontados, autorizada a compensação de valores disponibilizados à requerente, bem como a título de danos materiais. Danos morais no patamar fixado. 3. Anulação do contrato de empréstimo consignado”.

_________

Dispositivo relevante citado
: CDC, art. 6º, inciso VI e
art. 42.

Jurisprudência correlata:

TJ-MG - Apelação Cível: 5004141-78 .2023.8.13.0439 1 .0000.24.153366-0/001, Relator.: Des.(a) Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 13/06/2024, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/06/2024

PROJETO DE VOTO (ART 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por SÔNIA RIBEIRO VIANA em face de BANCO DAYCOVAL S/A, través da qual alega que é beneficiária do INSS e percebeu que sua aposentadoria estava com valor reduzido, consultando seu histórico de crédito do INSS percebeu que havia descontos referentes ao empréstimo consignado firmado com a requerida, sendo que nunca solicitou ou aceito, nem recebeu os valores, tendo em vista que o número para verificar o empréstimo foi em nome da sua filha, razão pela qual postula a suspensão dos descontos, inexistência do contrato e reparação moral.

Quanto ao mérito, a ré sustenta inexistência de ato ilícito tendo a autora aceitado todas cláusulas do contrato e devendo se obrigar as contraprestações estabelecidas pelo pacto sunt servanda, porque o número do contato telefônico para o qual foi encaminhada a confirmação do empréstimo tem como destinatário pessoa com mesmo sobrenome da autora, se tratando de parente, motivo pelo qual impugna os pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, a sentença proferida (ID 116544033) pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Por estas razões, julga-se IMPROCEDENTE a pretensão deduzida, extinguindo-se o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 116544039), pugnando pela reforma da sentença, sob o argumento de invalidade da contratação, alega que a geolocalização não corresponde ao endereço residencial da autora. Requer a reforma para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

A requerida apresentou contrarrazões (id. 12047542), impugnando com preliminar de incompetência dos Juizados.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.
Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita, na forma dos arts. 98 e 99 do CPC.

Afasto a preliminar de Incompetência dos Juizados Especiais. Como se sabe, a simples afirmação da necessidade de realizar prova complexa não afasta a competência do Juizado Especial.

Desta feita, entendo ser este juízo competente para conhecer desta ação, de modo que a presente preliminar merece ser rejeitada.
Trata-se daqueles casos de empréstimo digital, em que as partes discutem sua regularidade ou não. Pela leitura dos autos, vejo que há comprovação suficiente para o deslinde processual. Dito isto, passo à análise da validade ou não do contrato.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença.

Rememorando, sucintamente, os fatos narrados na exordial, a parte autora alega ter sido surpreendida com descontos em sua conta, efetuados pelo banco réu e pautado em um contrato de empréstimo, o qual afirma desconhecer, na instituição bancária requerida.

De início, entendo importante ressaltar que embora a narrativa dos fatos trazida na petição inicial informe a inexistência de contratação entre as partes, entendo ser aplicável, na espécie, o Código de Defesa do Consumidor, pois a requerente se enquadra no conceito de consumidor por equiparação.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contratos válidos e assinados que justifiquem os descontos realizados e comprovados no extrato,
o que não ocorreu.

No caso, a parte autora afirma que não contratou o empréstimo consignado impugnado. A parte recorrente acostou contrato aos autos. Conforme pesquisa feita por este Relator, a geolocalização do suposto contrato digital (
Lat-20,1310097, Long:-40,1914881) - id. 11654025,
não resulta em qualquer endereço, tornando inexistente a relação jurídica, já que a recorrente não conseguiu comprovar a relação. Sequer possui autenticação.

Veja-se abaixo o resultado da pesquisa pela geolocalização do Banco, a qual não encontrou qualquer endereço:

Com isso, tenho que o perfil fraudulento da contratação restou evidenciado, como ao contrário do que faz crer o requerido.

Assim, diferente do alegado pelo recorrente, os contratos digitais, neste caso, por si só, são insuficientes para confirmar que a transação foi feita efetivamente pela autora/recorrida, assim como que estava ciente de todos os seus termos. Observo que sobre o ponto, constata-se que a parte ré, apesar de argumentar o contrário em sua peça defensiva, junta instrumento com indícios de fraude. Afirma de pelo hash do documento é possível ter acesso ao contrato, mas, ao se entrar pelo QRCode, o acesso ao protocolo de assinaturas não existe, e não se tem acesso ao contrato.

Nesse contexto, oportuno salientar que eventual fraude por parte de terceiro na contratação não afasta a responsabilidade da instituição ré, porquanto não lhe é permitido transferir ao autor-consumidor os encargos do negócio jurídico. Trata-se da aplicação da teoria do risco, intrinsecamente ligada ao fato do serviço, já que aquele que retira proveito de uma atividade fornecida em larga escalada deve suportar os danos daí provenientes.

Importa dizer, ainda, que o banco poderia ter comprovado a contratação do empréstimo pela autora por outros meios, inclusive através de gravações de ligações telefônicas, onde realizadas as tratativas iniciais, assinatura no atendimento presencial e/ou outras, todavia, assim não o fez.

Destarte, não tendo sido comprovada a regularidade da contratação do cartão, reconheço os descontos havidos no benefício da autora como indevidos, devendo o requerido cessá-los e, ainda, arcar com os danos materiais e morais sofridos.

Quanto à forma da repetição de indébito, entendo que deve ser restituído o valor na exata medida dos descontos da parte autora, em dobro, já que fica clara a má-fé da recorrente, que expõe uma contratação inexistente, com dados infundados, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC.

No tocante à indenização por dano material, em razão da declaração de inexistência dos débitos decorrentes do empréstimo, entendo, como decorrência lógica do pleito, a restauração do
status quo ante
, devendo o valor creditado na conta da autora ser compensado, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora. Assim, tenho que tal pedido da recorrente deve ser acolhido para ocorrer a restituição dos valores debitados da aposentadoria da autora, em dobro, já que vislumbro a má-fé da requerida.

Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BIOMETRIA FACIAL - AUTENTICIDADE NEGADA - PROVA DE AUTENTICIDADE NÃO PRODUZIDA - CONTRATO NULO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - DANO MORAL - MAJORAÇÃO. O contrato de empréstimo consignado dito celebrado por biometria facial e cuja autenticidade é impugnada, não produzida a prova da autenticidade pelo suposto contratado, de rigor que seja declarado nulo, pela não presença dos requisitos de validade da norma do art. 104 do CC. Certificado que os pagamentos indevidos de prestações de empréstimo consignado ocorrem a partir de 31/10/2022, a repetição do indébito é em dobro (art . 42, parágrafo único, CDC), conforme modulação de efeito constante do EAREsp 600663/RS, Corte Especial, DJe 30/03/2021. A conduta ilícita a ensejar dano moral existe, e se configura na imposição de empréstimo consignado não provado contratado, que ensejou descontos em benefício previdenciário de natureza alimentar, isso em prejuízo ao mínimo existencial, ato de violação do princípio da dignidade da pessoa humana. A indenização por dano moral comporta majoração quando fixada em quantia inferior ao parâmetro de razoabilidade aplicado pela Turma Julgadora para o fato gerador desconto indevido de prestação de empréstimo consignado em benefício previdenciário cuja contratação é declarada nula por decisão judicial.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5004141-78 .2023.8.13.0439 1 .0000.24.153366-0/001, Relator.: Des.(a) Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 13/06/2024, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/06/2024)

Em relação aos danos morais, é possível constatar a sua presença no caso dos autos, que, por sinal, ocorre na modalidade in re ipsa. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais.

No tocante ao
quantum
indenizatório entendo que o valor de R$7.000,00 (sete mil reais) se apresenta justo e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Entendo pela compensação dos valores, uma vez que houve comprovação pela requerida de depósito do valor (id. 11654023)

Por fim, a r. sentença de origem deve ser parcialmente reformada para que seja declarada nula a contratação, pelos fundamentos suscitados acima.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
DECLARAR NULO
o contrato de empréstimo consignado e reformar a r. sentença objurgada e
CONDENAR
a requerida a restituir à autora os valores descontados, em dobro, a título de danos materiais, com juros e correção monetária a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).
CONDENAR
a requerida ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, acrescido de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir da data deste acórdão, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024.
AUTORIZAR
a instituição bancária a proceder

a compensação dos valores disponibilizados na conta da autora (id. 11654023), com os valores da condenação imposta, conforme fundamentação supra, que deverá ser corrigido monetariamente desde o ajuizamento até o efetivo pagamento da obrigação principal, sem juros legais ou compensatórios.

Sem condenação em custas judiciais e honorários sucumbenciais ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)